Tribunal: TJDFT
Processo: 0709742-72.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. PLEITO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e vias de fato no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
3. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, da fração de 1/8 calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima do tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável.
4. Não há direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima na primeira fase da dosimetria da pena
5. A jurisprudência desta Corte, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou quando houver alteração do contexto fático-jurídico que ensejou a decretação da prisão.
6. Inexistente alteração fática ou jurídica do cenário que justificou a custódia cautelar, inviável acolher o pedido de concessão, ao acusado, do direito de recorrer em liberdade.
7. A análise do pedido de detração penal é de competência do Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser feito em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
8. Apelação Criminal conhecida e não provida.